Tribunal: TJPA
Processo: 0003707-20.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003707-20.2016.8.14.0011

APELANTE: ANDREY HENRIQUE FEIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EMPREGO DE ARMA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO CONSTAM DA DENÚNCIA E NÃO FORAM OBJETO DA REGRA DO ART. 384 DO CPP. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUE NÃO FOI APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA REPARAÇÃO DO DANO E DO ART. 66 DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E PELO FATO DO APELANTE SER MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas por ter subtraído, mediante violência exercida com imobilização da vítima, e com ajuda de outra pessoa não identificada, o seu telefone celular. Pediu a nulidade do processo ou, subsidiariamente, a absolvição ou redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A falta de individualização da conduta do recorrente constitui, ou não, a preliminar de inépcia da denúncia.

3 – A confissão pode ser, ou não, a única prova para demonstrar a autoria.

4 – A falta de motivação caracteriza, ou não, equívoco na fixação da pena base, determinando sua redução ao mínimo legal.

5 – O emprego de arma e a imposição da indenização à vítima podem, ou não, serem reconhecidas ainda que não constem da denúncia.

6 – A confissão parcial pode, ou não reduzir a pena.

7 – A reparação do dano e atenuante do art. 66 do CP devem, ou não, reduzir as reprimendas.

8 – A redução das penas cumulada com a menoridade relativa implicam, ou não, no reconhecimento de ofício da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

9 – A preliminar de inépcia da denúncia não foi suscitada na defesa preliminar nem nos memoriais finais, motivo pelo qual não pode ser arguida em sede recursal, por força da preclusão. Preliminar rejeitada.

10 – O juiz sentenciante não apenas se utilizou da confissão do apelante para formar seu convencimento, mas também da prova testemunhal colhida em juízo, não havendo motivos para se afirmar que a confissão constitui prova isolada nos autos.

11 – Os vetores que militaram em desfavor do recorrente são a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Nesses, verifica-se bis in idem na valoração dos motivos, pois o lucro fácil é inerente aos crimes contra o patrimônio, e o comportamento da vítima, que não pode militar em desfavor do recorrente. Também há bis idem na valoração das circunstâncias, pois o concurso de pessoas foi usado para valorá-las negativamente e para majorar a pena. Desse modo, os únicos vetores que militam contra o recorrente são a culpabilidade e as consequências do delito.

12 – Não existem provas nos autos de que a reparação do dano ocorreu de forma espontânea nem de que as omissões estatais teriam contribuído para que o recorrente tenha cometido o delito, não fazendo jus as atenuantes do art. 65, inc. III, alínea “b” e 66, ambos do CP. Todavia, o juízo a quo se utilizou da confissão do apelante para formar seu convencimento, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

13 – Não consta da denúncia qualquer menção que o crime tenha sido cometido com emprego de arma nem há pedido de indenização. Desse modo, afasta-se o reconhecimento do emprego da majorante do emprego de arma e da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois foram realizadas sem a observância da regra do art. 384 do CPP.

14 – PENA APLICADA. Considerando que somente a culpabilidade e as consequências do delito militam em desfavor do recorrente e que cada uma exaspera a pena em 1/6 (um sexto) da reprimenda base, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP, respectivamente), reduz-se a reprimendas em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa cada uma, ressaltando que se forem aplicadas em 1/6 (um sexto), a redução ficaria em patamar inferior a pena base, o que é vedado pela Súmula nº 231 do Colendo STJ, totalizando o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

15 – PRESCRIÇÃO. O recorrente nasceu em 15/12/1995 (doc. id nº 9241082, p.14) e cometeu o crime em 19/01/2016, quando possuía 20 (vinte) anos de idade, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em 20/10/2016 (doc. id nº 9241084, p.1) e a até a presente data transcorreram mais de 07 (sete) anos, há que ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa, pois o prazo prescricional para a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão é de 12 (doze) anos, mas fica reduzido para 06 (seis) anos por ser o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos, estando, pois, extinta sua punibilidade, nos termos dos arts. 109, 110, §1º e 115, todos do CP.

IV – DISPOSITIVO

16 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,§2º, inc. II
,
do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDREY HENRIQUE FEIO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, além de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, em virtude da inépcia da denúncia, por não ter individualizado sua conduta.

No mérito, afirma que a sua confissão não é constitui prova suficiente para sustentar o édito condenatório.

Aduz ainda que não houve fundamentação na apreciação dos vetores judiciais valorados em seu desfavor e não foram reconhecidas as atenuantes da reparação do dano, confissão espontânea e a prevista no art. 66 do CP.

Pede o provimento do apelo para anular o processo,

ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/01/2016, na cidade de Cachoeira do Arari, Thalison Dias dos Santos passeava com sua irmã e amigos pela via pública quando foi imobilizado pelo recorrente enquanto outro indivíduo não identificado subtraiu seu telefone celular.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, em virtude da inépcia da denúncia, por não ter individualizado sua conduta.

Ocorre que esse fato não foi suscitado na defesa preliminar (doc. Id nº 9241084, p.13) nem nos memoriais finais (doc. Id nº 9241085 - Pág. 2), motivo pelo qual não pode ser arguida em sede recursal, por força da preclusão.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pedido de absolvição

O recorrente afirma que a sua confissão não é constitui prova suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ocorre que o juiz sentenciante não apenas se utilizou da confissão do apelante para formar seu convencimento, mas também do depoimento da vítima e da informante Thayara Dias dos Santos que não tiveram dúvidas em apontar o apelante como a pessoa que imobilizou o ofendido e que o delito foi cometido por este e outro comparsa.

Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente aduz que não houve fundamentação na apreciação dos vetores judiciais valorados em seu desfavor e não foram reconhecidas as atenuantes da reparação do dano, confissão espontânea e a prevista no art. 66 do CP.

Com efeito, os vetores que militaram em desfavor do recorrente são a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Nesses, verifica-se bis in idem na valoração dos motivos, pois o lucro fácil é inerente aos crimes contra o patrimônio, e o comportamento da vítima, que não pode militar em desfavor do recorrente. Também há bis idem na valoração das circunstâncias, pois o concurso de pessoas foi usado para valorá-las negativamente e para majorar a pena. Desse modo, os únicos vetores que militam contra o recorrente são a culpabilidade e as consequências do delito.

Quanto às atenuantes, constata-se que não existe provas nos autos de que a reparação do dano ocorreu de forma espontânea nem de que as omissões estatais teriam contribuído para que o recorrente tenha cometido o delito, não fazendo jus as atenuantes do art. 65, inc. III, alínea “b” e 66, ambos do CP. Por outro lado, o juízo a quo se utilizou da confissão do apelante para formar seu convencimento, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Registre-se, ainda, que não consta da denúncia qualquer menção que o crime tenha sido cometido com emprego de arma nem há pedido de indenização. Desse modo, afasta-se o reconhecimento do emprego da majorante do emprego de arma e da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois foram realizadas sem a observância da regra do art. 384 do CPP.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente a culpabilidade e as consequências do delito militam em desfavor do recorrente e que cada uma exaspera a pena em 1/6 (um sexto) da reprimenda base, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP, respectivamente), reduz-se a reprimendas em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa cada uma, ressaltando que se forem aplicadas em 1/6 (um sexto), a redução ficaria em patamar inferior a pena base, o que é vedado pela Súmula nº 231 do Colendo STJ, totalizando o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com efeito, verifica-se que o recorrente nasceu em 15/12/1995 (doc. id nº 9241082, p.14) e cometeu o crime em 19/01/2016, quando possuía 20 (vinte) anos de idade, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em 20/10/2016 (doc. id nº 9241084, p.1) e a até a presente data transcorreram mais de 07 (sete) anos, há que ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa, pois o prazo prescricional para a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão é de 12 (doze) anos, mas fica reduzido para 06 (seis) anos por ser o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos, estando, pois, extinta sua punibilidade, nos termos dos arts. 109, 110, §1º e 115, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato para, em seguida, declarar extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2024